Tribunal: TJSP
Processo: 2000689-05.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO (ARTS. 147 E 147-A, §1o, II, DO CÓDIGO PENAL) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E PROTETIVAS – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO FAVORÁVEL – PERDA PARCIAL DO OBJETO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO – INOCORRÊNCIA – NATUREZA INQUISITORIAL DO

Ementa:
HABEAS CORPUS – AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO (ARTS. 147 E 147-A, §1o, II, DO CÓDIGO PENAL) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E PROTETIVAS – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO FAVORÁVEL – PERDA PARCIAL DO OBJETO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO – INOCORRÊNCIA – NATUREZA INQUISITORIAL DO ATO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – ART. 563 DO CPP – ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.
MÉRITO – Verificada, no curso da impetração, a revogação da prisão preventiva do paciente pelo Juízo de origem, com a consequente imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e medidas protetivas de urgência, resta prejudicado o writ no tocante ao pedido de liberdade, por perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir. No mais, não prospera a alegação de nulidade do interrogatório policial realizado sem a presença de advogado, porquanto a assistência técnica, nessa fase inquisitorial, constitui faculdade do investigado, não requisito de validade do ato, inexistindo qualquer demonstração de que tenha sido requerida e indevidamente obstada, tampouco de ocorrência de constrangimento ou prejuízo concreto, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. Ademais, os atos praticados no inquérito policial possuem natureza meramente informativa e são passíveis de reprodução em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afastando eventual alegação de nulidade. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA, SENDO DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.